Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754480-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0714368-44.2023.8.07.0018), declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF. Em apertada síntese, a recorrente defende que, em razão da submissão da agravante ao regime de precatórios, nos termos da ADPF n.o 890/DF, a competência para o julgamento do processo seria de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Não houve recolhimento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Do cabimento do recurso Inicialmente, apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Das custas Quanto ao preparo recursal, o agravante não o promoveu, mediante o recolhimento das custas, sob o fundamento de que o julgamento da ADPF n. 890/DF, ao aplicar o regime de precatórios a CAESB, também dispensa o adiantamento do pagamento de custas pela referida sociedade de economia mista. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 890/DF, de relatoria do Min. Dias Toffoli, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” Como se vê, foi conferida à CAESB uma prerrogativa própria da Fazenda Pública, prevista no art. 100 da Constituição Federal, em razão de ser a referida sociedade de economia mista uma prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Contudo, o referido julgado não estendeu a benesse que lhe foi conferida acerca do regime dos precatórios para outros privilégios específicos da Fazenda Pública, como a que dispensa o adiantamento de custas judiciais. A extensão da prerrogativa não alterou a natureza jurídica da agravante. As pessoas jurídicas de direito público interno são aquelas especificadas no artigo 41 do Código Civil e o dispositivo não contempla a sociedade de economia mista. As entidades da Administração Indireta com personalidade jurídica de direito privado não estão incluídas no rol do art. 91 do Código de Processo Civil, que disciplina que as despesas podem ser pagas ao final pelo vencido, tampouco se incluem na isenção dos entes da Administração Direta do pagamento de custas, que no âmbito do Distrito Federal está albergado pelo Decreto-Lei 500/1969, cc. artigo 1.007, §1o do CPC. Não obstante, a ausência de recolhimento de preparo recursal insere-se na discussão do mérito do recurso, que versa sobre a extensão do julgamento da ADPF n. 890/DF, a questões relativas à obrigatoriedade, ou não, de recolhimento de custas judiciais e sobre a competência para processamento e julgamento da ação em que se pleiteia a condenação do agravado à obrigação de pagar quantia certa a título de prestação de serviço de fornecimento de água. Conheço, pois, do recurso e passo à análise da questão de fundo veiculada pelo agravante. Do pedido de efeito suspensivo Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia versa sobre a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação em que se exige o pagamento de valor relativo à fatura de fornecimento de água e serviço de esgoto prestado ao agravado, usuário do referido serviço público. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público (Lei Distrital n. 2.416/1999). A competência da Vara da Fazenda Pública é prevista no art. 26 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). A Vara da Fazenda Pública é competente para processar as ações em que o Distrito Federal, as autarquias, fundação distrital e empresa pública distrital, forem autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes. A sociedade de economia não está inserida no rol constante do dispositivo em destaque. Nesse sentido: (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O julgamento da ADPF n. 890/DF concluiu apenas que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública quanto ao regime de pagamento, nada dispondo acerca da competência do julgamento das ações de cobrança por ela propostas ou sobre a (in)constitucionalidade do art. 26 da Lei n. 11.697/2008. A alteração do regime de pagamento a que agora a agravante se acha submetida não implica em modificação da competência para o processamento da demanda. Compete à vara cível, de maneira residual, processar e julgar o feito, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 11.697/2008. Precedente na Turma: (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, em exame à luz de cognição sumária, está correta a decisão agravada que declinou da competência para uma das varas cíveis do Paranoá/DF, local de domicílio do devedor, de modo que não verifico a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência pleiteada. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Recolha-se o preparo, nos termos do art. 1.017, §1o c.c. art. 1.007 do CPC. Cumprida a diligência, intime-se a parte contrária para que se manifeste no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f